Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de revisão de medida cautelar concedida em processo de representação que trata de possíveis irregularidades em licitação promovida pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 1/2021, promovida pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, a revisão da medida cautelar concedida em 23/6/2022, por meio do despacho à peça 23, referendada pelo Acórdão 1505/2022-TCU-Plenário , com seus termos parcialmente alterados pelo Acórdão 1769/2022-TCU-Plenário ; 9.2. não conhecer do agravo interposto pela representante à peça 160, por não adimplir os requisitos de admissibilidade; 9.3. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para continuidade da análise de mérito; 9.4. notificar o Ministério da Saúde e a Companhia de Comunicação e Publicidade Ltda. (CC&P) da presente decisão.